Tribunal: TJSP
Processo: 1086475-40.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Responsabilidade do arrematante pelos débitos condominiais anteriores à arrematação, porque constavam expressamente do edital da hasta pública, bem como por aqueles constituídos a partir da conclusão da arrematação do imóvel, ainda que não imitido na posse do bem. Recurso provido.